Tribunal: TJDFT
Processo: 0728945-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728945-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON FERREIRA PRACA AGRAVADO: MARCOS WILSON SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NELSON FERREIRA PRAÇA contra decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar (ID 134260753). Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 34171022). Sem contrarrazões (ID 43510637). Foi proferida sentença nos autos de origem, com trânsito em julgado dia 28/10/2022. Consequentemente, houve a perda de objeto do agravo de instrumento (ID 138708844/141265373, autos originais). JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator